Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-04.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-04.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORRAINE MENDES DA SILVA - CPF: 047.188.211-93 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.449.981-15 (APELANTE), VENICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 486.802.301-20 (APELANTE), VERACI FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.530.161-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 535.917.801-97 (APELANTE), VALDECI FERREIRA DA SILVA - CPF: 651.882.411-53 (APELANTE), VERNACI FERREIRA DA SILVA - CPF: 851.571.801-44 (APELANTE), VERANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.580.501-00 (APELANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN - MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
-
DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO - HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E CONCORDES COM O PEDIDO – MOTOCICLETA, BEM DE PEQUENO VALOR - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 666 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora a transmissão do patrimônio do autor da herança, em regra, ocorra por meio de inventário ou arrolamento, excepcionalmente, o artigo 666 do Código de Processo Civil, permite aos herdeiros o acesso a valores mediante um procedimento mais simples.

2.
Ainda que a Lei de no 6.858/80, não faça menção de dispensa de inventário ou arrolamento para casos de motocicletas, entendo que, como o valor do bem móvel é baixo e há concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes, para a transmissão do direito pleiteado na inicial para a neta do “de cujus”, deve ser relativizado a aplicação do artigo 666 do Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LORRAINE MENDES DA SILVA, VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA, VENICE FERREIRA DA SILVA, VERACI FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, VERNACI FERREIRA DA SILVA
e
VERANI FERREIRA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Pedido de Alvará Judicial de no 1001090-04.2018.8.11.0005, indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 22831479), os autores, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se a motocicleta, Honda CG 150, ano de fabricação/modelo 2008, placa NKM 4828, de bem de baixo valor, não há que se falar que a sua transferência aos herdeiros deve ser somente através da abertura de inventário.

Ao final, pleiteiam o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 22831486).

O recurso foi distribuído à Desembargadora Maria Erotides Kneip, integrante da Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, que, ato contínuo, determinou a vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (id. 40749475).

Em seu parecer (id. 48058955), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

Constatando que a competência para julgar e processar a matéria seria de uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, integrante da Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, determinou sua redistribuição, nos moldes do artigo 21, inciso II, alínea “a”, do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao indeferir a petição inicial e extinguir esta Ação de Pedido de Alvará Judicial de no 1001090-04.2018.8.11.0005, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os autores, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se a motocicleta, Honda CG 150, ano de fabricação/modelo 2008, placa NKM 4828, de bem de baixo valor, não há que se falar que a sua transferência aos herdeiros deve ser somente através da abertura de inventário.

Assiste razão aos autores, ora apelantes.

No caso, embora a transmissão do patrimônio do autor da herança, em regra, ocorra por meio de inventário ou arrolamento, excepcionalmente, o artigo 666 do Código de Processo Civil, permite aos herdeiros o acesso a valores mediante um procedimento mais simples.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858, de 24 de novembro de 1980.”

Nesse passo, ainda que a Lei de no 6.858/80, não faça menção de dispensa de inventário ou arrolamento para casos de motocicletas, entendo que, como o valor do bem móvel é baixo e há concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes, para a transmissão do direito pleiteado na inicial para a neta do “de cujus”, deve ser relativizado a aplicação do artigo 666 do Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão de transferência de veículo para viúva do "de cujus". Improcedência. Apelo da autora. Desnecessidade de inventário ou arrolamento. Herdeiros maiores, capazes e concordes com o pedido. Bem de pequeno valor. Mitigação do art. 666, do CPC/2015. Precedente desta C. Câmara. Admissibilidade da expedição de alvará, a ser providenciado na origem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001894-92.2021.8.26.0572; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)”

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para julgar procedente o pedido formulado nesta Ação Pedido de Alvará Judicial de n.o 1001090-04.2018.8.11.0005, determinando-se o retorno dos autos à origem para expedição do alvará para transferir os direitos do bem móvel acima mencionado para a senhora Lorraine Mendes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021